Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700468-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEG GOMES MARTINS DE AVILA, JULIO CESAR ARAUJO DE AVILA AGRAVADO: C3 ARQUITETURA E COPIADORA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Meg Gomes Martins de Ávila e Júlio César Araújo de Ávila em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opuseram em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – C3 Arquitetura e Copiadora Ltda. –, não os municiara com o efeito suspensivo que postularam. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los, determinando-se o imediato desbloqueio das contas salário, poupança e demais aplicações financeiras de sua titularidade e, alfim, a ratificação da medida, condenando-se a agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais e de sanção por litigância de má-fé. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada em seu desfavor, fundada em contrato de prestação de serviços de arquitetura e execução de obra residencial, por meio da qual se pretende a cobrança do montante atualizado de R$ 32.217,72 (trinta e dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), sob a alegação de realização de supostos serviços extras. Aduzira que adimpliram integralmente o contrato originalmente celebrado, tendo efetuado pagamento que totaliza o valor de R$ 201.400,00 (duzentos e um mil e quatrocentos reais), conforme comprovantes devidamente juntados aos autos, inexistindo qualquer saldo contratual pendente em relação aos serviços pactuados. Verberaram que, dessarte, a cobrança refere-se, portanto, a valores extracontratuais, desprovidos de termo aditivo, sem anuência dos contratantes e sem respaldo jurídico mínimo, estando amparada exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela própria agravada, o que comprometeria a certeza, a liquidez e a exigibilidade do suposto crédito. Consignaram que, diante desse cenário, opuseram embargos à execução, via dos quais requereram, de forma expressa e devidamente fundamentada, a concessão de efeito suspensivo, em caráter excepcional e independentemente de prévia garantia do juízo, demonstrando não apenas a plausibilidade do direito invocado, mas também a existência de perigo concreto de dano, consubstanciado no risco iminente de constrições patrimoniais indevidas. Acentuaram que, entrementes, em 12/12/2025, o Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga recebera a petição de embargos à execução, concedendo o benefício da justiça gratuita e o sigilo dos dados bancários que postularam, mas indeferira o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Acresceram que o provimento agravado ressoara contraditório, pois reconhecera expressamente a relevância dos fundamentos suscitados, porém, negara-lhes análise sob o argumento de que seria necessário aguardar a apresentação de impugnação pela parte adversa, porquanto "inexistente prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial". Relataram que, em decorrência do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, o processo principal de execução – distribuído sob o no 0709407-25.2025.8.07.0007 – prosseguira com o bloqueio de todas as contas bancárias de sua titularidade, de forma indiscriminada, desproporcional e desarrazoada, inclusive, sobre conta salário e conta poupança, ambas legalmente impenhoráveis. Reprisando a tese de impenhorabilidade das contas salário e poupança, aduziram que os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. Arguiram a subsistência de excesso de constrição, porquanto penhorados montantes superiores ao crédito exequendo. Reiteraram a alegação de cumprimento integral do contrato de prestação de serviços do qual supostamente originada a dívida em execução, circunstância que reforçaria significativamente a probabilidade do direito, na medida em que demonstraria boa-fé e adimplemento dos deveres assumidos, tornando desproporcional e injustificável o tratamento executivo severo dispensado. Destacaram que, ademais, são beneficiários da justiça gratuita, o que evidenciaria sua hipossuficiência econômica e reforçaria a impossibilidade material de oferecer garantia do juízo, sem que isso represente obstáculo inconstitucional ao exercício do direito de defesa. Apontaram que a conduta da agravada caracterizar-se-ia, de forma inequívoca e irrefutável, como litigância de má-fé, configurando violação flagrante aos incisos II e III do art. 80 do estatuto processual, uma vez que teria alterado deliberadamente a verdade dos fatos, ao promover a execução de obrigação já integralmente adimplida, omitindo propositalmente os comprovantes de transferência bancária que deveriam integrar necessariamente os autos, assim como teria utilizado o processo como instrumento para alcançar objetivo manifestamente ilegal, consistente na perseguição de crédito absolutamente inexigível, sem qualquer amparo contratual. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Meg Gomes Martins de Ávila e Júlio César Araújo de Ávila em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opuseram em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – C3 Arquitetura e Copiadora Ltda. –, não os municiara com o efeito suspensivo que postularam. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los, determinando-se o imediato desbloqueio das contas salário, poupança e demais aplicações financeiras de sua titularidade e, alfim, a ratificação da medida, condenando-se a agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais e de sanção por litigância de má-fé. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pelos agravantes está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejaram almejando o reconhecimento da inexistência do débito em execução, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. O objeto do agravo reside, portanto, na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsistisse penhora vigorante ou tivesse havido o depósito do equivalente ao débito em execução. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. O ônus de desqualificar o título ou o débito, admitido o executivo, está afetado ao executado, e, não demandando a formulação da postulação prévia segurança do juízo, a agregação do efeito que já não está ordinariamente assegurado à lide incidental demanda, em contrapartida, a subsistência de prévia segurança do juízo. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo os agravantes prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Abstraída qualquer consideração sobre a verossimilhança da argumentação desenvolvida e da plausibilidade do direito invocado, o que sobrepuja é que aludido pressuposto objetivo não está satisfeito. Em verdade, conforme a literalidade do dispositivo em tela, a agregação de efeito suspensivo aos embargos reclama a realização de 3 condicionantes: pedido do embargante com essa conformação, plausibilidade do direito invocado e perigo de subsistência de dano irreparável ou de improvável ou incerta reparação no caso de haver seguimento da execução embargada, e a garantia da execução, através de penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, §1o). Ausente esse derradeiro pressuposto, conquanto realizados os outros, inviável a transposição do expressamente legislado, inclusive porque se está debatendo agregação de efeito suspensivo à lide incidental, e não pressuposto de procedibilidade. Registre-se que a arguição de penhora de ativos de titularidade dos agravantes em montante superior ao crédito exequendo, constrição que teria ocorrido em decorrência da não municiação dos embargos do devedor com efeito suspensivo, a par de não sobejar positivada nos autos, seja porque os extratos bancários colacionados aos autos do vertente agravo[2] não indicam a origem da ordem dos bloqueios judiciais realizados, seja em razão da ausência de precisão quanto aos montantes bloqueados, tampouco se prestaria a infirmar a apreensão pela inexistência de garantia suficiente à execução ao serem aviados os embargos do devedor, porquanto, acaso efetivada em montante equivalente ao executado, teria sido realizada após o manejo da ação incidental e como consequência da ausência de agregação de efeito suspensivo à aludida lide. Deve ser assinalado, à guisa de ilustração, que o entendimento aplicável excepcionalmente aos embargos aviados em face de execução fiscal no sentido de que, não dispondo o executado de condições para garantir o juízo, são passíveis de admissão, é passível de transposição para a hipótese de embargos do devedor no ambiente executivo advindo de relação privada. É que, em se tratando de embargos à execução fiscal, a garantia do juízo encerra pressuposto para o próprio manejo da lide incidental, ensejando a construção de que, em situações excepcionais, de molde a ser prestigiado o direito e garantia fundamental de acesso ao judiciário, é possível serem admitidos sem a realização da condição (LEF, art. 16, caput e §1o). Com efeito, em se tratando de embargos do devedor interpostos sob a égide do estatuto processual, a garantia do juízo é condição, não para aviamento e recebimento da lide incidental, mas para obtenção do efeito processual de agregação de efeito suspensivo aos embargos, a par da realização dos demais pressupostos apontados pelo legislador. Inviável, portanto, que o entendimento aplicável quando se trata de embargos aviados em face da execução fiscal seja transposto para ambiente processual diverso. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, ressoando que os embargos manejados pelos agravantes não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, e ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” [2] - ID Num. 80051674 a ID Num. 80051676 (fls. 141/210).